Tribunal: TJMT
Processo: 0002222-07.2018.8.11.0008
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002222-07.2018.8.11.0008
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AUDIR AQUIZUMAE ARIABO - CPF: 039.874.721-03 (AGRAVADO), FELIPPE BENDER TAQUES - CPF: 028.274.031-70 (ADVOGADO), LEONARDO ALMEIDA EDELBLUTH - CPF: 032.627.801-03 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA - CPF: 202.814.838-17 (ADVOGADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AUDIR AQUIZUMAE ARIABO - CPF: 039.874.721-03 (AGRAVANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL
NO
RECURSO DE APELAÇÃO –
DECISÃO
MONOCRÁTICA
–

DECLARATÓRIA C/C NULIDADE
C/C
INDENIZATÓRIA – DESCONTOS INDEVIDOS NA APOSENTADORIA –

EMPRÉSTIMO
NÃO CONTRATADO
–

FRAUDE –
CONSTATADA A REVELIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REQUERIDA
– FRAUDE EVIDENCIADA –
CONFIGURADA
A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MORAL DEMONSTRADO – NATUREZA ALIMENTAR DA APOSENTADORIA – ‘QUANTUM’ INDENIZATÓRIO ADEQUADO – RAZOABILIDADE –
DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
As controvérsias de direito material devem ser dirimidas à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990
.

2.
A instituição bancária responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores na prestação de serviços (art. 14 do CDC).
Nesse sentido, o
banco assume os riscos inerentes à atividade comercial e bancária quando não proporciona aos consumidores a segurança esperada nos serviços disponibilizados pela própria instituição bancária, ao não ter efetuado os procedimentos acautelatórios necessários para conferir a veracidade e procedência de informações prestadas pelo contratante.

3. Cabe à instituição financeira o dever inafastável de oferecer segurança nas operações bancárias, e, portanto, a fraude não a exime de indenizar o consumidor em caso de danos resultantes dessas operações (
arts
. 14 e 17 do CDC). Pensar o contrário resultaria em transferir todo o risco do negócio ao consumidor, o que constitui prática abusiva vedada pelo CDC.

4. “O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a pactuação de contrato mediante fraude praticada por terceiro, por constituir risco inerente à atividade econômica das empresas, não elide a responsabilidade destas pelos danos daí advindos”. (
AgRg
no
AREsp
286.970/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2013,
DJe
01/04/2013).

5. Restando comprovada a fraude da contratação, é de rigor a declaração de nulidade do negócio jurídico questionado e o arbitramento de indenização,
porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado pela parte autora, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo fornecedor, tendo em vista que esse tipo de dano é ‘in
re

ipsa
’, ou seja, prescinde de comprovação, nos termos do verbete da Súmula n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça.

6.
O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por
Banco Itaú Consignado S/A
,
com o fito de reformar a decisão monocrática proferida
(id 223872244)
, que
deu parcial provimento ao seu recurso, para determinar a restituição na forma simples, bem como, deu provimento ao recurso do apelante
Audir

Aquizumae

Ariabo
, para
majorar o “quantum” indenizatório ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Irresignado, o banco agravante aduz
que a presente ação não pode
ria
ser julgada monocraticamente,
por não constar no rol do art. 932 do CPC.

Defende a regularidade da contratação, diante da juntada de documentos novos, acostados ao recurso de apelação. Nesse contexto, argui que procedeu a juntada de cópia do suposto contrato celebrado entre as partes e nesse ponto afirma a similaridade das assinaturas (na cópia do contrato e na procuração).

Sustenta
a inexistência de defeito na prestação de serviço.

Pondera acerca dos parâmetros para apuração e quantificação do dano moral e pede a redução do “quantum” indenizatório.

Ao final, pede o provimento do recurso.

Sem contrarrazões
, apesar de devidamente intimado, conforme certidão de id 235608188.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
recurso de agravo interno, que objetiva reformar decisão monocrática que
deu parcial provimento ao seu recurso, para determinar a restituição na forma simples, bem como, deu provimento ao recurso do apelante
Audir
,
para
majorar o “quantum” indenizatório ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in
verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Para contextualizar,
observa-se que a
requerente/
agravada
ajuizou a ação objetivando a declaração da nulidade de contratos de empréstimos consignados que alega não ter contratado.

Na petição inicial, explica que
é aposentada pela Previdência Social
e
ao consultar

a situação de seu benefício, constatou a ocorrência de constantes descontos em sua aposentadoria relativos a empréstimos consignados
não
contratado
s
.

Aduz que descobriu a existência de um empréstimo consignado em seu nome
junto ao banco
requerido, contrato de nº 238954779,
no
valor de R$ 549,84, a ser pago em 60 parcelas, tendo sido descontadas 13 parcelas
até o
ajuizamento da demanda
, bem ainda,
que o valor referente a este empréstimo não foi recebido pela parte autora.

O banco
, ora agravante,
embora citado, foi revel.

A sentença declarou
a procedência dos pedidos
para:

“a)
declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a inexigibilidade do débito relativo ao contrato de empréstimo consignado objeto desta demanda; b) condenar a requerida a restituir,
em dobro
, à parte Autora, os valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, devendo sobre tais valores incidir correção monetária desde o efetivo desconto e juros legais no patamar de 01% (um por cento) ao mês a partir da citação; e, c) condenar a parte Ré a compensar/pagar à parte Autora, a título de dano moral, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) corrigido monetariamente, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei nº 6.899/81 -, e acrescido de juros de
01% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da sentença. 24. Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, consoante disposto no art. 85, §2° do Código de Processo Civil”.

Irresignados, t
anto a autora
,
quanto o banco
,
interpuseram recurso de apelação.

A decisão
,
ora recorrida
,
deu parcial provimento ao recurso do banco, para determinar a restituição na forma simples, bem como, deu provimento ao recurso do apelante
Audir
,
para
majorar o “quantum” indenizatório ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem.

De início,
d
o cotejo das
inferências
apresentadas pel
o
Agravante com a decisão recorrida, não verifico fatos ou argumentos novos que sejam capazes de alterar o posicionamento adotado no julgamento unipessoal da Apelação.

No que concerne à alegação de impossibilidade de análise da hipótese dos autos monocraticamente, sem razão o agravante.

Com efeito, o art. 932 do CPC permite ao relator
negar ou dar provimento ao recurso contrário à Súmula dos Tribunais Superiores e Locais, e Acórdão dos Tribunais Superiores submetidos ao rito dos recursos repetitivos.

Destaca-se que o
Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 568, estabelecendo a possibilidade de julgamento monocrático com base em entendimento dominante acerca do tema, senão vejamos:

Súmula 568/STJ - O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça,
poderá dar ou negar provimento ao recurso
quando houver entendimento dominante
acerca do tema
.
(Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016,
DJe
17/03/2016).

Portanto, considerando o caso dos autos
,
por analogia ao verbete acima transcrito
e em vista do entendimento dominante desta Câmara sobre a matéria,
há de se concluir que
passível
, monocraticamente,
de análise para
dar provimento ou negar seguimento,
ademais, encontra respaldo na
jurisprudência dominante.

Superada a questão, passo à análise dos demais argumentos do banco.

S
obre o pedido do
agravante
de juntada de documentos novos,
trazidos no
ato da interposição do recurso,
tem-se
não
merecer
prosperar.

Sabe-se
que a parte tem o dever de demonstrar que a finalidade da juntada de documentos novos, seja visando contrapor documento da outra parte, seja para contrapor fato ou alegação surgida no curso do processo, enfim, na
hipótese dos autos não trouxe o banco qualquer justificativa ou finalidade para a juntada extemporânea de documentos ao processo.

Ademais
, n
ão se conhece de documentos apresentados por ocasião do apelo, ante a intempestividade da juntada e por não configurarem documentos novos, de acordo com os artigos 434 e 435 do CPC.

Assim,
rejeito
a juntada de documentos novos.

No tocante à alegação de validade da contratação, da mesma forma, sem razão o banco.

Com efeito, observa-se que a
questão deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6º), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio).

O posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, nos moldes do art. 6º, inciso VIII.

No contexto, se trata de responsabilidade civil de natureza objetiva, que, portanto, dispensa a análise do elemento volitivo.
Inclusive é o direcionamento emitido pelo
Superior Trib
unal de Justiça, conforme
o verbete das Súmulas emitidas
acerca do tema
, nº 297 e 479.

Em tais casos, o fornecedor dos serviços responde independentemente de culpa pelos danos causados pelo serviço defeituoso, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Quando esse é instituição financeira, o risco se eleva em razão da natureza das suas atividades, daí porque o entendimento jurisprudencial é de haver o dever de reparação do dano decorrente das fraudes cometidas no curso de suas operações comerciais.

Referida
responsabilidade somente pode
ria
ser afastada se demonstrado o serviço foi prestado sem vício e que a culpa seria exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º do art. 14) ou decorrente de caso fortuito ou força maior.

Diante disso, mesmo tendo a instituição financeira invocado a excludente, objetivando eximir-se da reparação pelos danos causados, não merece prosperar os argumentos, conquanto, não é o caso dos autos.

Na hipótese,
comprovou
o
requerente
, ora apelado,
os fatos constitutivos do seu direito,
com a juntada dos extratos do INSS (documentos de id 220383689 – pág. 38/39),
evidenciando a fraude na contratação e a falha na prestação de serviço.

Com efeito, trouxe o extrato do INSS em que consta os descontos na aposentadoria, relativos a empréstimos consignados, Id 196337341.

O art.373,II, doCPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

Constata-se, desse modo, que
o banco
agravante
não se desincumbiu do ônus da prova, de garantir a inequívoca identificação de seu signatário, de modo a conferir regularidade ao
contrato.

Portanto, do conjunto probatório produzido nos autos, afere-se que descabido o pleito do banco recorrente.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATAÇÃO DE SEGURO – DESCONTOS INDEVIDOS -DESCONHECIMENTO DOS TERMOS E INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE - NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE FORMA SIMPLES - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. Conforme o disposto no art. 373, II, do CPC, cabe à parte ré comprovar a existência do débito do qual derivou os descontos do
beneficio
previdenciário da parte autora, devendo fazê-lo notadamente pela exibição do instrumento contratual. Ausente à prova válida da celebração do
negocio
consignado, pois não apresentado o contrato, cabe à declaração de inexistência do contrato e a devolução das parcelas pagas, com efetiva devolução da quantia creditada, sob pena de enriquecimento sem causa de ambas as partes. Atualmente, é regra a devolução dobrada do indébito, como definido pelo STJ no julgamento do
EAREsp
676.608/RS publicado em 30.03.2021, com modulação de efeitos a partir da publicação, sendo possível excepcioná-la, caso comprovado o engano justificável do fornecedor ao exigir o débito do consumidor, como nos casos de fraude praticada por terceiro. Meros dissabores, aborrecimentos e contrariedades decorrentes de descontos indevidos por inexistência de contratação, sem maiores repercussões negativas em desfavor do nome e da imagem do consumidor, não geram danos morais suscetíveis de reparação pecuniária. Constatando-se que os descontos não resultaram em comprometimento de renda, bem como inexistente prova de maiores transtornos, não há falar em condenação da instituição financeira à reparação civil por danos morais. Decaindo a autora de parte mínima dos pedidos, não há falar em sucumbência recíproca, devendo ser mantida a condenação eis que obedecidos os requisitos do artigo 85, §2, do CPC. Deixo de majorar os honorários recursais, tendo em vista a condenação de primeiro grau ter feita no teto máximo do artigo 85, §11º, do CPC. (N.U 1032992-22.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2024,
Publicado
no DJE 05/06/2024)

Nesse prisma,
deve
o apelado
ser restituí
do
quanto aos valores indevidamente descontados
de seu benefício previdenciário
, na forma simples, como estabelecido na decisão monocrática ora recorrida, considerando que
não rest
ou
demonstrado ter a instituição financeira
,
agido com dolo.

No que concerne
ao “quantum” indenizatório, verifica-se que deve ser mantido o valor arbitrado.

Com efeito,
no
arbitramento

levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o “quantum” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Por fim, ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$
10
.000,00 (
dez
mil reais) não comporta redução, porque se mostra adequado ao caso
,
respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e considerando os julgados semelhantes proferidos por esta Câmara
.

Com efeito,
a indenização deve ser suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório, portanto, o valor fixado pelo Juízo Singular se encontra em conformidade com o que têm aplicado o Tribunal em situações análogas, uma vez que não é exorbitante nem desproporcional ao dano sofrido.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024